Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. NATUREZA COMERCIAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA. EFEITO DEVOLUTIVO (LEI no 8.245/91, ART. 58, INCISO V). EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ARGUMENTAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA. LOCATÍCIOS. VALORES. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO NO AMBIENTE DA AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUERES. DEFINIÇÃO NO AMBIENTE DE AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELA LOCADORA. DISCUSSÃO DA QUESTÃO EM AÇÃO DIVERSA. APLICAÇÃO DO FIRMADO EM LIDE DISTINTA. ELISÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO NO FORMATO REGULAR. EFEITO SUSPENSIVO VOLVIDO A INTERCEDER EM AÇÃO DIVERSA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. RECURSO. IRRESIGNAÇÃO. PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, conformando-se e guardando afinação, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão unipessoal submetida a reexame como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Conquanto inexorável que o recurso interposto em face de sentença que resolve ação renovatória, acolhendo o pedido, está municiado ordinariamente do efeito meramente devolutivo (Lei das Locações, art. 58, inc. V), afigura-se viável que, havendo receio de lesão grave e de difícil reparação proveniente da efetivação imediata do decidido e sendo relevante a fundamentação desenvolvida no apelo, o cumprimento do julgado seja suspenso na forma autorizada pelo legislador processual mediante a agregação ao inconformismo do atributo inerente ao efeito suspensivo que não lhe é inerente (CPC, art. 1.012, §4o).
3. Tendo a sentença que resolvera ação renovatória de locação, atinada com o objeto da postulação, cingido-se a renovar a avença locatícia, referenciando que os locativos deverão observar o decidido no bojo da ação revisional anteriormente movida pela locadora, nada dispondo sobre a mensuração promovida em compasso com os contornos objetivos da demanda, inviável que a locatária, ao recorrer da sentença que elucidara a pretensão renovatória, demande a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo ou a concessão de tutela provisória volvida a interceder nos alugueres firmados ao ser resolvida a revisional promovida pela locadora, ainda que a sentença que a elucidara ainda não tenha transitado em julgado, porquanto formulação com esse alcance deve ser endereçada à ação na qual fixada a prestação locatícia, não no curso de ação diversa.
4. Não se revelando plausível nem verossimilhante a argumentação invocada em petição volvida à agregação de efeito suspensivo ao recurso manejado no ambiente de ação renovatória, mormente porque direcionada a impugnar o valor de alugueres estabelecidos em ação revisional, ainda que a sentença tenha determinado a observância da parametrização nesta firmada, e cujos encargos moratórios foram previstos contratualmente, o apelo deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, inclusive como forma de se prestigiar o elemento teleológico contido na previsão especial estatuída na Lei das Locações.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.